Tribunal: TJDFT
Processo: 0005247-25.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0005247-25.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA APELADO: DEUSIMAR DA SILVA REGO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia. Contrarrazões anexadas ao Id. 17061148, pag. 01/08. Preparo regular, Id. 17061137/38. Uma vez que não estão presentes ao caso as hipóteses previstas no parágrafo 1o, incisos I a VI do art. 1.012 do CPC, recebo o recurso no duplo efeito. Decorrido o prazo recursal, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2020 15:36:32. Desembargador Gilberto Pereira Relator